Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743330-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RENATO AVELINO DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0707028-93.2020.8.07.0005, ao deferir a liminar, advertiu o agravante que o bem não poderia ser retirado do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo agravado. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 20140974). O agravante peticionou no ID 20097823 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998 do CPC, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo sem a anuência do recorrido. Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. À Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 16 de outubro de 2020 18:49:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador